Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-97.2015.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001807-97.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 15.074.974/0001-97 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - CPF: 015.431.141-30 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MELLO - CPF: 028.569.381-67 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. FACTORING. EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Sérgio Evaristo Varnier contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos de anulação de duplicatas e de cancelamento de protesto, bem como de procedência do pedido reconvencional formulado pelas empresas rés, com base na validade dos títulos e autonomia decorrente do endosso.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há erro material no reconhecimento da nota fiscal como prova de entrega do bem;

(ii) saber se houve omissão quanto à valoração da prova testemunhal em detrimento da prova favorável ao embargante;

(iii) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar laudo técnico produzido por engenheiro eletricista;

(iv) saber se foi omitida a análise da natureza jurídica da operação de factoring como cessão de crédito; e

(v) saber se houve omissão quanto à aplicação da exceção de contrato não cumprido e do art. 294 do CC.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração é restrita à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa ou ao reexame do conjunto probatório.

4. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a conclusão quanto à validade das duplicatas, sua aceitação pelo sacado e a natureza autônoma dos títulos endossados à empresa de factoring, afastando implicitamente as teses de ausência de contraprestação e descumprimento contratual.

5. A alegação de erro material referente à emissão da nota fiscal reflete mera discordância interpretativa quanto à prova documental, inapta a ensejar embargos.

6. As demais alegações traduzem inconformismo com o mérito do julgado, que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, e não pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório nem à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Alegações de erro de julgamento ou de injustiça na valoração da prova devem ser suscitadas mediante o recurso cabível, e não por meio de embargos declaratórios.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 294 e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

C
uida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação “
Anulação de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e de Registro de Restrições de Crédito”
(Número Único 0001807-97.2015.8.11.0050, cód. 74488), ajuizada pelo embargante contra S. J. INDUSTRIA MECANICA LTDA e ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, ao fundamento de que as duplicatas impugnadas foram previamente aceitas pelo devedor e, endossadas à empresa de fomento, adquirindo autonomia e abstração, impedindo a oposição de exceções pessoais, não reconhecendo, portanto, vícios aptos a ensejar a nulidade dos títulos
(cf. Id. no 247033198 e 247033223).

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em erro material, ao considerar que a nota fiscal comprovaria a entrega do gerador contratado, quando, na realidade, sua emissão teria ocorrido em razão do pagamento da primeira parcela, conforme declaração expressa do representante da empresa contratada, constante nos autos.

Alega, ainda, a existência de omissão na análise da prova testemunhal produzida, pois o acórdão teria atribuído valor probatório ao depoimento de testemunha da parte contrária (Sr. Wilson Cunha de Oliveira), em detrimento do testemunho da Sra. Patrícia Cristina Helt, além de desconsiderar e-mails e documentos que comprovariam que a suspensão do contrato decorreu da não execução do serviço.

Aponta, também, omissão quanto à análise de laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista, que atestaria a ausência de prestação de qualquer serviço, corroborando a tese de descumprimento contratual pela primeira embargada.

Defende, ainda, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a natureza jurídica da operação de factoring, a qual deve ser compreendida como cessão de crédito, e não simples endosso, sendo, portanto, possível a oposição de exceções pessoais à faturizadora, sobretudo diante da ausência de contraprestação por parte da cedente.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a correção das omissões e do erro material apontado, com o consequente reconhecimento da nulidade das duplicatas e improcedência do pedido reconvencional (cf. Id. no 278776898).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos apresentados e pugnam pela pronta rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 281251384 e 281355860).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Espólio

de Sérgio Evaristo Varnier, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença de improcedência do pedido de anulação de duplicatas e procedência do pedido reconvencional.

Alega o embargante a existência de erro material e omissões relevantes no acórdão, relacionadas à (i) suposta interpretação equivocada da nota fiscal como comprobatória de entrega do gerador; (ii) valoração de prova testemunhal; (iii) ausência de análise do relatório técnico juntado; (iv) ausência de pronunciamento sobre a natureza da operação de factoring; e (v) a não aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), bem como afronta ao art. 294 do Código Civil.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em exame, não se constata qualquer omissão ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, a tese principal deduzida no recurso de apelação, ao reconhecer que as duplicatas questionadas foram regularmente aceitas pelo sacado e, após o endosso à faturizadora, passaram a ostentar natureza autônoma e abstrata, nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68.

A alegação de que a nota fiscal teria sido emitida em razão do pagamento da primeira parcela configura divergência interpretativa sobre o conjunto probatório, o que não caracteriza erro material. O mesmo se aplica à valoração das provas testemunhais, que traduz juízo de convencimento insuscetível de reexame em sede de embargos de declaração.

Quanto ao laudo técnico, à natureza da operação de factoring e à aplicação dos arts. 294 e 476 do Código Civil, não há omissão, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a inoponibilidade de exceções pessoais à endossatária de boa-fé, rejeitou implicitamente tais alegações, em consonância com a jurisprudência dominante.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante o exposto, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025